Tribunal: TCU
Processo: 014.365/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de Admissão submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões - Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e inc. I, e 4o, caput , da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 26/11/2020, os atos de admissão de Nicolas dos Santos Ribeiro (ato no 10805990-01-2015-000994-2) e Publio Emiliano de Rezende (ato no 10805990-01-2015-000033-3); 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015 (em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região) e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público, devendo adotar procedimento similar em relação ao processo no 0010511-29.2013.5.03.0055 (em trâmite na Justiça Trabalhista da 3a Região), igualmente cuidando para que as devidas providências sejam adotadas caso venha a ser desconstituída a decisão judicial por força do qual o Sr. Publio Emiliano de Rezende pôde prosseguir participando do concurso regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2. cientifique os interessados desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que retifique, no formulário Sisac do ato de admissão no 10805990-01-2015-000994-2, o campo referente ao nome do servidor para "Nicolas dos Santos Ribeiro"; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.